Tribunal: TJMT
Processo: 1042118-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042118-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO DE SOUSA BRITO - CPF: 872.280.091-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA N. 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TLU no valor de R$ 3.455,04, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade em que se alegava ausência de interesse de agir, nulidade de citação e inadequação do índice de correção monetária.

2.

O Agravante sustentou que o Município não comprovou a prévia adoção de medidas administrativas eficazes e individualizadas de cobrança, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em afronta à tese fixada no Tema n. 1.184, do STF.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, desacompanhado da comprovação de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa prévia, configura ausência de interesse de agir, à luz do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir

4.

O STF, no julgamento do Tema n. 1.184 da repercussão geral, condicionou a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à demonstração de prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes, especialmente tentativa de conciliação e protesto da CDA, como expressão do princípio da eficiência administrativa.

5.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamentou tal orientação, estabelecendo a necessidade de comprovação de providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a evitar a judicialização desnecessária da cobrança da dívida ativa.

6.

A mera comprovação do protesto da CDA ou a existência abstrata de programas genéricos de parcelamento fiscal não satisfazem a exigência fixada no precedente vinculante, pois não evidenciam tentativa concreta de composição direcionada ao executado específico.

7.

No caso, inexistem elementos que demonstrem a efetiva submissão do devedor a proposta individualizada de solução administrativa, circunstância que revela a ausência de necessidade da tutela jurisdicional e impõe o reconhecimento da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para acolher a Exceção de Pré-executividade e extinguir a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a demonstração de prévia adoção de medidas administrativas concretas e individualizadas de cobrança, nos termos do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A mera comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a existência abstrata de programas de parcelamento não supre a exigência de tentativa efetiva de conciliação, caracterizando ausência de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.355.208/SC, Relª. Mina. Cármen Lúcia, Plenário, Tema n. 1.184/RG, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n.
1029819-24.2021.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Renato de Sousa Brito
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1008117-37.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Agravado, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Sustenta o Agravante que a Execução Fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município Recorrido não promoveu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, da repercussão geral.

Afirma que o precedente vinculante estabelece a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação quanto no protesto do título, tratando-se de requisitos cumulativos, razão pela qual a adoção isolada do protesto não supre a exigência fixada pela Suprema Corte.

Alega que o crédito executado possui valor reduzido, circunstância que evidencia a desproporcionalidade do prosseguimento da execução fiscal, diante do elevado custo da cobrança judicial em comparação ao montante exigido, o que reforça a ausência de interesse processual do ente público.

Defende que o Conselho Nacional de Justiça também editou normas orientando a extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente quando ausentes medidas efetivas de cobrança administrativa, de modo que o prosseguimento da execução contraria os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da Execução Fiscal.

Determinei o processamento do Recurso (id. 332043354).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 – e também porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema (id. 348053367).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
Renato de Sousa Brito
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1008117-37.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
Renato de Sousa Brito
, visando ao recebimento do valor de R$ 3.455,04 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos),
referente a débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Urbana (TLU), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa n. 4857/2024.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia e a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para:

a) RECONHECER a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2019, JULGANDO EXTINTA a execução fiscal nesta parte, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

b) DETERMINAR que a atualização dos créditos tributários seja feita mediante aplicação da Taxa SELIC.

REJEITO as alegações de nulidade da citação por edital e de ausência de interesse de agir.

DETERMINO a intimação da Fazenda Pública Municipal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente CDA retificada, excluindo o crédito prescrito (exercício 2019) e adequando os índices de correção monetária e juros de mora conforme determinado.

Após a apresentação da CDA retificada, prossiga-se a execução fiscal em relação aos créditos não prescritos (exercícios 2020, 2021 e 2022).

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos.”
(id. 214693082).

Contra essa decisão,
Renato de Sousa Brito
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).” (Destaquei).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Renato de Sousa Brito
, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1001380-57.2020.811.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do entendimento adotado.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, destinada à cobrança de crédito tributário de IPTU e TLU, no valor de R$ 3.455,04.

A controvérsia cinge-se à alegada ausência de interesse processual do Município, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada tentativa concreta de conciliação administrativa com o contribuinte, à luz do Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Com a devida vênia, entendo que não se configura a ausência de interesse de agir, razão pela qual a execução fiscal deve ser mantida.

1. Da premissa adotada no voto do Relator

O voto condutor reconhece a existência de protesto da Certidão de Dívida Ativa e a existência de mecanismos administrativos de regularização fiscal, porém entende que tais medidas seriam insuficientes.

Para tanto, estabelece a seguinte premissa interpretativa:

“O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.”

Em seguida, reforça essa conclusão ao afirmar:

“não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado”.

A partir dessa compreensão, conclui o voto que:

“a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência”.

Assim, a razão determinante do voto condutor consiste em entender que o Tema 1184 do STF exigiria tentativa concreta e individualizada de conciliação com o contribuinte executado, como condição para o ajuizamento da execução fiscal.

É exatamente nesse ponto que divirjo.

2. Da correta interpretação do Tema 1184 do STF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), fixou orientação voltada à racionalização da cobrança da dívida ativa, estabelecendo que o ajuizamento de execução fiscal deve ser precedido da adoção de providências administrativas, como:

tentativa de conciliação ou solução administrativa;

protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Todavia, a tese firmada pelo STF não exige tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte, tampouco impõe que o ente público demonstre tratativa específica e dirigida ao devedor antes do ajuizamento da execução.

A finalidade do precedente foi estimular mecanismos administrativos de cobrança e racionalizar a litigiosidade, não criar obstáculo desproporcional ao exercício da pretensão executiva do Estado.

Interpretar o precedente no sentido de exigir negociação individualizada com cada contribuinte inadimplente implicaria impor à Administração Pública ônus operacional incompatível com a própria lógica da administração tributária, sobretudo em se tratando de tributos de massa.

3. Da natureza do IPTU e da previsibilidade da obrigação tributária

A interpretação adotada no voto condutor mostra-se ainda mais problemática quando aplicada ao IPTU.

O IPTU constitui tributo:

de periodicidade anual

amplamente conhecido pelos contribuintes

decorrente diretamente da propriedade ou posse de imóvel urbano.

Assim, o contribuinte tem plena ciência de que, anualmente, deve adimplir essa obrigação tributária.

Não se trata, portanto, de obrigação inesperada ou cuja exigibilidade dependa de comunicação individualizada da Administração.

A obrigação tributária decorre diretamente da lei, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, não se mostra razoável exigir que o Município procure individualmente cada contribuinte inadimplente para promover tentativa específica de conciliação, sob pena de inviabilizar a própria cobrança do tributo.

4. Das medidas administrativas efetivamente adotadas pelo Município

No caso concreto, verifica-se que o Município demonstrou a adoção de providências compatíveis com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme consta dos autos, houve:

protesto da Certidão de Dívida Ativa, instrumento expressamente reconhecido como meio extrajudicial de cobrança;

existência de programas de parcelamento e recuperação fiscal (REFIS);

realização de mutirões de conciliação fiscal, destinados à regularização de débitos tributários.

Tais mecanismos configuram instrumentos efetivos de solução administrativa, disponibilizados aos contribuintes para regularização dos débitos.

Em situação semelhante, esta própria Câmara já reconheceu que a demonstração dessas medidas é suficiente para caracterizar o interesse processual do ente público, permitindo o regular prosseguimento da execução fiscal.

Portanto, ao contrário do que conclui o voto condutor, não se verifica ausência de providências administrativas prévias.

5. Do interesse de agir

O interesse processual deve ser aferido à luz do binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

No caso concreto:

o crédito tributário encontra-se regularmente constituído;

houve inadimplemento pelo contribuinte;

foram adotadas medidas administrativas de cobrança.

Nesse contexto, a execução fiscal constitui instrumento necessário e adequado para a satisfação do crédito público, não se podendo afirmar inexistente o interesse de agir.

A interpretação que exige tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte inadimplente extrapola o alcance do Tema 1184 do STF e inviabiliza a cobrança judicial de tributos de massa, como o IPTU.

6. Conclusão

Diante disso, entendo que a interpretação adotada no voto condutor amplia indevidamente o alcance do Tema 1184 do STF ao exigir tentativa individualizada de conciliação com o contribuinte. No caso concreto, o Município demonstrou a adoção de medidas administrativas de cobrança, como o protesto da CDA e a disponibilização de mecanismos de regularização fiscal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026